Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-86.2023.8.11.0108
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000684-86.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLEIDSON DIEGO SILVA DA COSTA - CPF: 058.776.411-23 (APELANTE), ALIDE BAGNARA - CPF: 486.211.880-15 (APELANTE), NELSI APARECIDA DA SILVA - CPF: 913.624.661-15 (APELANTE), SONIA REGINA DA SILVA ROLON - CPF: 020.065.081-56 (APELADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MIRIAN DA SILVA ROLON - CPF: 040.942.259-27 (APELADO), GLEIDSON DIEGO SILVA DA COSTA - CPF: 058.776.411-23 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSI APARECIDA DA SILVA - CPF: 913.624.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NULIDADE DA CITAÇÃO EVIDENCIADA – PARTE APELADA QUE CONCORDA COM A TESE – AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE CITAÇÃO REGULAR – SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A citação válida é pressuposto essencial para a constituição da relação processual e o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 246 do CPC, a citação deve ser realizada pessoalmente ao réu, salvo as exceções previstas em lei, sendo imprescindível o esgotamento de todos os meios disponíveis para sua localização antes da adoção de outras formas citatórias.

No caso concreto, a citação não foi realizada de maneira irregular, pois a tentativa por oficial de justiça via aplicativo
Whatsapp
não foi finalizada, sem que houvesse diligências complementares para a correta notificação da parte ré, o que compromete a validade do ato.

A nulidade da citação é vício insanável, acarretando a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ALIDE BAGNARA E MIRIAN DA SILVA ROLON
contra a decisão de ID 277587867 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL nº 1000684-86.2023.8.11.0108, proposta por
SONIA REGINA DA SILVA ROLON
, julgou parcialmente procedente o feito, condenando as ora apeladas ao pagamento da quantia R$220.000,00, a ser atualizada pelos índices do INPC e juros moratórios de 1% desde a citação. Os recorrentes foram condenados ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes na quantia equivalente a 10% do valor da condenação.

Em suas razões de ID 277587868 os apelantes, por meio da DPE, sustentam a nulidade da suas citações, visto que a certidão o oficial de justiça competente para tais atos retornou como negativa, não podendo, assim, serem aplicados os efeitos da revelia.

Requerem, ao final, o provimento do seu pleito recursal para ser declarada a nulidade da sentença por ausência de citação válida, com o retorno dos autos à origem para o prazo de contestação ser reaberto.

Em contrarrazões recursais de ID 277587874 a autora, ora apelada, concorda com a tese recursal dos apelantes, pugnando pelo provimento do apelo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, tenho que o recurso merece prosperar em razão da nulidade do ato citatório.

Isto porque, é cediço que a citação é um ato processual extremamente formal, que deve respeitar os requisitos legais necessários à sua validade.

Sobre o assunto, disserta a doutrina:

"Observe-se, outrossim, que o requisito de validade do processo é não apenas a citação, mas a citação válida, pois o Código fulmina de nulidade expressa as citações e as intimações"quando feitas sem observância das prescrições legais"(art. 247). E trata-se de nulidade insanável, segundo o entendimento da melhor doutrina."(In Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Humberto Theodoro Júnior, Editora Forense, 20ª Edição, Pág. 255).

A propósito, a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que dispõe:

"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece as regras para a realização da citação, exigindo, como regra geral, que esta seja feita pessoalmente ao réu, conforme determina o art. 246 do CPC:

"A citação será feita:

I - pelo correio;

II - por meio eletrônico, conforme regulado em lei;

III - por oficial de justiça;

IV - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

V - por edital, nos casos expressos em lei."

Os apelantes sustentam que houve vício nas suas citações, alegando que o ato citatório não foi realizado de forma regular, o que teria impedido a ré de exercer plenamente sua defesa.

No caso concreto, a citação não foi realizada de maneira irregular, em desacordo com as normas processuais vigentes, pois a tentativa por oficial de justiça via aplicativo
Whatsapp
não foi finalizada, sem que houvesse diligências complementares para a correta notificação da parte ré, o que compromete a validade do ato.

Além disso, é pacífica que a ausência de citação válida é vício insanável, implicando a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

Assim, não efetivadas as mínimas diligências no sentido de citar corretamente a parte ré, ora recorrentes, não é válida a citação constante nos autos, porquanto não observadas as formalidades exigidas pela legislação processual civil para a realização de tal ato, tolhendo, assim, do devedor, o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Ainda, considerando que houve comparecimento espontâneo da parte ré e que o vício na citação foi demonstrado, a consequência lógica e necessária é a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberto o prazo para os réus, ora apelantes, apresentarem sua contestação.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar nula a sentença atacada, determinando o retorno dos autos à origem para que seja reaberto o prazo processual para os réus apresentarem suas contestações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025